Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-48.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (RECORRENTE), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE valores.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA ADMINISTRATIVA. ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida
NAYNE CORREA DEVOTTE
, postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e pelo ressarcimento em dobro do valor cobrado de R$ 20,84 (vinte reais e oitenta e quatro centavos) no nome da requerente, referente ao período de 17/09/2019 a 26/09/2019.

2.

Pretende a condenação da Recorrente ao pagamento de Danos Morais e ressarcimento em dobro dos valores questionados.

3.

A sentença proferida determinou a declaração da inexistência do débito, e condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ainda, a devolução dos valores pagos.

4.

Irresignada a Recorrente interpôs recurso inominado, pretendendo a reforma da decisão para, que fosse afastada a condenação de danos morais ou minorado o
quantum
fixado na origem.

5.

Entendo que merece parcial reforma o julgado, para afastar a condenação a indenização por danos morais, tendo em vista que a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

6.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas à consumidora, como a interrupção no fornecimento de energia ou a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrida NAYNE CORREA DEVOTTE, postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e pelo ressarcimento em dobro do valor cobrado de R$ 20,84 (vinte reais e oitenta e quatro centavos) no nome da requerente, referente ao período de 17/09/2019 a 26/09/2019.

Alega que ter solicitado o desligamento da Unidade Consumidora no dia 16/09/2019, e que o saldo residual foi devidamente quitado, conforme fatura com leitura realizada até o dia 17/09/2019.

Afirma que soube da existência do segundo saldo residual por meio da futura moradora do imóvel, e que ao entrar em contato com a Recorrente, a mesma teria informado que iria cancelar o débito.

Sustenta que não houve o mencionado cancelamento, e que a esposa do proprietário solicitou a realização do pagamento, o que fora realizado pela Recorrida.

Diante dos fatos, pretende a condenação da Recorrente ao pagamento de Danos Morais e ressarcimento em dobro dos valores questionados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência determinando o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a restituição do valor cobrado de forma indevida.

Inconformada,
a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada totalmente improcedente.

A Recorrida apresentou Contrarrazões, pleiteando pela manutenção do julgado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020